Tribunal: TJDFT
Processo: 0001583-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. UM SEXTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. A causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno, prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, visa agravar a pena se o crime é cometido em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância (período compreendido entre as 22h e as 6h), não sendo a hipótese dos autos, em que o furto foi cometido entre as 19h e as 20h30.
2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista o cometimento de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior.
3. Diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para circunstância judicial negativa, na primeira fase, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, consoante disposição dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, levando-se em consideração a multirreincidência do acusado e avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosagem (culpabilidade e maus antecedentes).
5. Recurso provido.